Tribunal: CARF
Processo: 16004.720348/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720348/2013-40
ACÓRDÃO
2201-012.222 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÁUDIO APARECIDO ZAMPERLINE JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a
intimação do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal, e
desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual
poderá ser exercida após a ciência do auto de infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A não comprovação da origem de depósitos bancários enquadra-se na
presunção legal constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de que a multa de ofício ofenderia
o princípio da capacidade contributiva, eis que analisar a matéria seria
equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a
incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.222 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720348/2013-40
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
O Auto de Infração (fl. 100 a 122) lavrado contra o contribuinte é relativo ao
exercício de 2010, em virtude da omissão de rendimentos proveniente de depósitos bancários.
O contribuinte foi intimado a prestar informações sobre os depósitos identificados,
tendo apresentado Manifestação (fl. 86 a 93) alegando que a comprovação dos valores são os
próprios extratos, cuja movimentação financeira tem origem nas atividades agropecuárias e
pessoais. Alegou que parte dos valores se referem a movimentação que não caracterizam renda.
Na Impugnação (fl. 126 a 158), o contribuinte alegou que (i) demonstrou
documentalmente que a movimentação financeira se deu com recursos próprios e declarados; (ii)
a autuação excede sua capacidade contributiva; (iii) houve cerceamento de defesa; (iv) não houve
elevação de seu patrimônio; (v) não ficou demonstrado que teria tomado serviços ou adquirido
produtos sem documentação comprobatória, dado que exigiu dos prestadores e fornecedores o
pertinente documento fiscal; (vi) pagou os tributos devidos sobre os rendimentos percebidos; (vii)
o art. 42 da Lei n. 9.430/1996 está sendo equivocadamente interpretado; (viii) não teve dolo ou
má-fé; e (ix) seria possível utilizar recursos movimentados em um mês para compensação em
meses subsequentes de movimentação financeira/bancária.
A 11a Turma da DRJ/RJO decidiu, por meio do Acórdão n. 12-99.860, que (i) não
houve cerceamento de defesa, pois o contraditório somente é estabelecido na fase impugnatória;
(ii) não é papel da administração a análise de questão constitucional, como o princípio da
capacidade contributiva; (iii) a jurisprudência e doutrina juntadas não são oponíveis à disposição
legal; (iv) a presunção de omissão de rendimentos representada pelos depósitos bancários é
legítima, e o ônus da prova recai sobre o contribuinte; (v) não houve imputação de multa
qualificada, logo, de dolo do contribuinte na autuação.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.222 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720348/2013-40
3
No Recurso Voluntário (fl. 200 a 220), o contribuinte alegou (i) nulidade do auto de
infração por cerceamento do direito de defesa, por não ter sido intimado no curso do
procedimento fiscalizatório; (ii) não ter havido variação patrimonial a descoberto; (iii) ter
comprovado a contento os dispêndios aos quais incorreu; (iv) ter declarado os rendimentos e ter
pagado o imposto correspondente; (v) que a omissão de receita somente está caracterizada se o
Fisco comprovar o uso dos recursos financeiros, o que afastaria a presunção legal; (vi) que a
imposição da multa viola a capacidade contributiva do contribuinte; (vii) a existência do Recurso
Extraordinário n. 855.649 que discute a constitucionalidade do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Após ter sido cientificado do Acórdão em 29/08/2018 (fl. 196), o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário em 28/09/2018 (fl. 198). O recurso é tempestivo, já que foi
apresentado dentro do prazo de 30 dias contados a partir da data da ciência da decisão de
primeira instância de julgamento.
2. Cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte reiterou a alegação de nulidade do Auto de Infração por ausência
válida de intimação prévia à lavratura do lançamento fiscal (fl. 203).
Ocorre que a intimação foi feita regularmente, conforme o Termo de Intimação
Fiscal n. 01/2012 (fl. 75 a 81). O contribuinte, inclusive, respondeu solicitando prorrogação de
prazo (fl. 82).
Não cabe, portanto, a alegação de nulidade por ausência de intimação.
3. Variação Patrimonial a Descoberto (APD).
O contribuinte alega acréscimo patrimonial a descoberto (fl. 203 e 210), dado que
se trata de depósitos bancários de origem não comprovada, é caso de não conhecimento da
alegação.
(fl. 203) Destarte, no decurso do procedimento, como meio de defesa, não foi
dada oportunidade para o RECURSANTE exibir suas declarações de bens —
mesmo que já em poder da Secretaria da Receita Federal do Brasil, pois que
apresentada dentro do prazo legal, e em época própria — ao r. auditor fiscal, para
consideração quanto a INEX1STeNCIA de variação patrimonial a descoberto.
A decisão de 1a instância resolvera a questão afirmando que não é hipótese de
acréscimo patrimonial a descoberto, mas sim de depósitos bancários:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.222 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720348/2013-40
4
(fl. 189) O art. 42 da Lei no 9.430/1996, definiu que os depósitos bancários de
origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros
indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal
entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita, ou mesmo
restringir a hipótese fática à ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto ou
a indícios de sinais exteriores de riqueza, como previa a Lei no 8.021/1990, já
mencionada neste Voto.
Por isto, trouxe a Súmula CARF n. 30, que trata de depósitos bancários com origem
não comprovada.
A alegação do contribuinte, portanto, não prospera.
4. Alegação de efetiva comprovação dos rendimentos e pagamento do imposto
correspondente.
O contribuinte argumenta que parte dos valores já foi submetido à tributação e que
teria comprovado, no curso do procedimento fiscalizatório, as despesas incorridas (fl. 210).
Quanto a alegada submissão dos valores à tributação, o contribuinte falhou em
estabelecer inequívoca correlação entre os valores identificados e os valores já oferecidos à
tributação. Em razão disso, adoto a fundamentação do acórdão de primeira instância:
(fl. 189) Para comprovar que a origem dos recursos decorre de rendimentos já
declarados, deveria o interessado ter demonstrado, de forma concreta e
individual, amparado por provas hábeis e idôneas, a relação entre aqueles valores
já oferecidos à tributação ou isentos e os depósitos objeto do lançamento,
devendo ser frisado que alegações genéricas, vinculadas à natureza das suas
atividades econômicas, não podem ser acatadas como hábeis ao afastamento da
presunção. Em regra, ou o contribuinte demonstra a origem de cada um dos
depósitos por documentos hábeis e idôneos, de forma individualizada, ou então
deve arcar com o peso da presunção legal. Tal ônus, repise-se, decorre da lei, e
não da vontade da autoridade fiscal.
Quanto a comprovação alegada pelo contribuinte, importa observar que somente
foram comprovadas despesas, enquanto o que aqui se objetiva é a comprovação da origem de
seus rendimentos. Como relatado pelo próprio contribuinte (fl. 86), não há outra comprovação
para os seus rendimentos senão os próprios extratos apresentados, uma vez que a documentação
comprobatória foi extraviada.
Os extratos bancários, por si só, não são aptos para lastrear a origem dos
rendimentos. Não há, portanto, comprovação suficiente para afastar a tributação.
4. Legitimidade da presunção presente no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 e
desnecessidade de comprovação da destinação dos rendimentos.
O contribuinte defende que o arbitramento não pode ser utilizado de maneira
indiscriminada, indicando que deve ser afastada a presunção prevista na Lei n.o 9.430/1996, pois a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.222 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720348/2013-40
5
mera existência de depósitos bancários não deveria ter o condão de imputar ao contribuinte a
aferição de renda (fl. 215). Além disso, defende que seria papel do Fisco a comprovação da
destinação dos rendimentos identificados (fl. 213).
A presunção de omissão de receita ou de rendimento apta a atrair a incidência do
Imposto de Renda está prevista no art. 42 da Lei n. 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Como já decidido em primeira instância (fl. 185), a literatura jurídica e a
jurisprudência colacionada não podem sobrepor a disposição legal no âmbito deste conselho.
O Recurso Extraordinário n. 855.649 mencionado pelo contribuinte, que discutia o
art. 42 da Lei n. 9.430/1996, foi julgado constitucional (Tema 842 do STF).
É ver trecho do inteiro teor do mencionado leading case:
(...) 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Além disso, ao contrário do que alega o contribuinte, é entendimento vinculante
neste conselho que não cabe ao Fisco a comprovação da destinação da renda representada pelos
depósitos bancários de origem não comprovada:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.222 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720348/2013-40
6
Súmula CARF n. 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Pelo exposto, nego provimento ao pedido do contribuinte.
5. Constitucionalidade da multa de ofício.
O contribuinte contesta a constitucionalidade da multa aplicada, indicando que sua
gradação ofenderia o princípio constitucional da capacidade contributiva (fl. 217).
Como já decidido em primeira instância (fl. 184), não cabe a este Conselho a
realização de exame de constitucionalidade de dispositivo legal, pois sua atribuição restringe-se ao
controle de legalidade. Nesse sentido é o entendimento vinculante do Conselho:
Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não conhecido o pedido do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 232
DF CARF MF
Original